Tribunal: STF
Processo: ARE 1388341
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABAHISTA. CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. ÓRGÃO MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO DE EMPRESAS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E LEI 9.782/1999. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015 - PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR E AUTUAR EMPRESAS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. A potencial violação do art. 154 da CLT encoraja o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR E AUTUAR EMPRESAS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, órgão municipal, possui competência para fiscalizar e autuar empresas por descumprimento de normas atinentes à segurança, saúde e medicina do trabalho. Recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 38, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 49).



    ITAÚ UNIBANCO S/A, nas razões do recuso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXV e LV, 21, inciso XXIV, 22, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sob esse aspecto, afirma que a violação aos dispositivos constitucionais decorrem dos seguintes aspectos: “(i) negativa de prestação jurisdicional; e (ii) falta de atribuição legal ou de competência administrativa do CEREST para lavratura de auto de infração trabalhista” (Doc. 51, p. 3). Mais adiante, em apoio à sua tese, assevera: 



     



    “(...) a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor da vigilância sanitária, no caso, o CEREST, não detém a pretensa atribuição legal administrativa ou competência para a fiscalização das normas de medicina e segurança do trabalho, ligadas a acidente de trabalho ou doença profissional a ele equiparada.



    Além disso, a competência para legislar acerca de direito do trabalho é privativa da União, conforme expressão taxativa do art. 22, I, da CR (...)” (Doc. 51, p. 20)



    O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, em contrarrazões ao recurso extraordinário, pugna pelo seu desprovimento e, para tanto, apresenta as seguintes argumentos, in litteris:



    “Assim sendo, é certo que este recorrido, nos moldes do sistema jurídico-social de proteção da saúde e do trabalho, outra atitude não poderia adotar, senão a de fazer cumprir a legislação pertinente, fiscalizando e aplicando as penalidades previstas no diploma legal que regulamenta a questão. Tal atuação se deu pela equipe técnica da Vigilância Sanitária lotada no CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que se constitui em órgão da administração pública direta e responde pelo setor de saúde do trabalhador, sendo integrado por vários servidores municipais, incluindo equipe técnica de vigilância sanitária.” (Doc. 57, p. 6)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 60).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRADA A REPERCUSSÃO GERAL DA TEMÁTICA RECURSAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO. INSPEÇÃO POR FISCAL DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR, MANTER E EXECUTAR A INSPEÇÃO DO TRABALHO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (Doc. 81)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A em face de MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, em se pretende a desconstituição de auto de infração lavrado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, com a consequente declaração de impossibilidade de inscrição de tal valor em Dívida Ativa do Município.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação do Trabalho - CLT e Lei 9.782/1999), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foi a decisão recentemente proferida no ARE 1.427.051, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/09/2023, caso igual ao presente.



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente